Tribunal: TJSP
Processo: 2145041-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145041-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONALDO
DIAS CAPARRON, é agravado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145041-66.2020.8.26.0000 -Voto no 30307
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145041-66.2020.8.26.0000
27a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1026069-48.2020.8.26.0100)
Agravante: Ronaldo Dias Caparron
Agravada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Juíza de 1a Instância: Melissa Bertolucci
Voto n° 30307.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita,
que só não se defere se as circunstâncias desmentirem a
alegação de pobreza - Agravo provido.
Autor em ação de cobrança securitária - DPVAT, o
agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 98, que lhe indeferiu o benefício da
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15
dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual,
sem nova intimação.
Sustenta o agravante que: a) é mecânico e juntou
declaração de próprio punho, cópia da sua CTPS, comprovante de isenção de IR,
situação que comprova sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais; b) não se exige da parte que esteja em estado de miserabilidade,
mas que sua renda não comporte as custas e despesas processuais. Pede a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145041-66.2020.8.26.0000 -Voto no 30307
3
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no inciso LXXIV
do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Ausência
de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas
processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. Via de
regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No
entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes elementos
que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nessas situações, a parte
deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000,
32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Preservada a convicção do D. Magistrado de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que não dispõe de
meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio
ou do de sua família.
Ao contrário houve declaração de hipossuficiência (fl.
20 do processo) - a despeito da constituição de advogado particular, inócua para
o reconhecimento da pobreza -, cujo teor guarda plena compatibilidade com a
qualificação do agravante de "porteiro” (fl. 23. do processo digital), não
"mecânico" como constou da inicial do agravo (fl. 5 do agravo), que recebia, em
15.6.12, a remuneração especificada de R$820,29 (fl. 23 do processo digital) e
não declarou renda nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 (fl. 25/27 do processo
digital), o que faz presumir seja pessoa pobre na acepção jurídica do termo, a
habilitá-lo à concessão do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145041-66.2020.8.26.0000 -Voto no 30307
4
Além disso, o autor pleiteia indenização por invalidez
devido à “fratura em membro superior” (fl. 4 do processo), que lhe causou
limitação funcional para os movimentos da região do membro afetado, o que faz
supor que esteja enfrentando dificuldade para trabalhar, e o valor da causa é
razoável (R$11.812,50 - fl. 18 do processo).
O que consta dos autos faz presumir que o agravante
seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à concessão do
benefício pleiteado e como nada nos autos desmente a alegação de pobreza, o
benefício pleiteado fica concedido, até que venha prova, se vier, de que o
agravante não faz jus a ele.
Diante do exposto, ratifico a antecipação da tutela
recursal e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora